Tribunal: TJSP
Processo: 1021500-44.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação de Locupletamento Ilícito - Devolução de valores pagos indevidamente relativos a nota fiscal de serviços cancelada - Revelia da ré caracterizada - Presunção de veracidade das alegações autorais - Artigo 344 do CPC - Verossimilhança e comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral - Observância do art. 373, I do CPC - Incabível inovação em grau recursal e juntada de documentos que

Ementa:
Ação de Locupletamento Ilícito - Devolução de valores pagos indevidamente relativos a nota fiscal de serviços cancelada - Revelia da ré caracterizada - Presunção de veracidade das alegações autorais - Artigo 344 do CPC - Verossimilhança e comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral - Observância do art. 373, I do CPC - Incabível inovação em grau recursal e juntada de documentos que não podem ser considerados novos - Inteligência do art. 435 do CPC - Ausência de prova do atendimento da notificação judicial com a devolução dos valores - Ação procedente - Condenação sucumbencial exclusiva da ré – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000986378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021500-44.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DRLOURENCO SERVICOS DE APOIO E INFORMATICA LTDA, é apelado
DESTILARIA NOVA UNIÃO S/A-DENUSA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO
FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021500-44.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 38085 FLS. 2/5
Apelação Cível no 1021500-44.2019.8.26.0001
(Processo de origem no 1021500-44.2019.8.26.0001)
Apelante
Drlourenco Serviços de Apoio e Informática Ltda
Apelado
Destilaria Nova União S/A - Denusa
Comarca
São Paulo - 6a Vara Cível do F. R. Santana
Voto no 38085
Ação de Locupletamento Ilícito - Devolução de valores
pagos indevidamente relativos a nota fiscal de serviços
cancelada - Revelia da ré caracterizada - Presunção de
veracidade das alegações autorais - Artigo 344 do CPC -
Verossimilhança e comprovação dos fatos constitutivos do
direito autoral - Observância do art. 373, I do CPC -
Incabível inovação em grau recursal e juntada de
documentos que não podem ser considerados novos -
Inteligência do art. 435 do CPC - Ausência de prova do
atendimento da notificação judicial com a devolução dos
valores - Ação procedente - Condenação sucumbencial
exclusiva da ré Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 -
Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls.61/63 julgou procedente a ação de
locupletamento ilícito, considerando a revelia da ré, para condená-la ao pagamento
do valor de R$29.455,13 em favor do autor, com atualização monetária desde o
ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, arcando ainda com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de
10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apela a ré (fls.66/79) pleiteando, preliminarmente, a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, busca a reversão do
julgado sob o fundamento de que a autora omitiu a relação jurídica existente entre as
partes e o fato de possuir os dados bancários e emails dos seus cobradores, pois o
valor depositado na conta corrente da ré é devido e tem origem em contrato de
prestação de serviços firmado entre ambas as partes. Defende sejam afastados os
efeitos da revelia com fulcro no art. 345, IV do CPC, considerando que não há
lógica e nem coerência nos fatos relatados pela apelada, sendo o valor de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021500-44.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 38085 FLS. 3/5
R$28.750,00 devido a título de haveres rescisórios de contratação de serviços
técnicos de especialidade consistentes em trabalhos de avaliação e contabilização
técnica de ativos, passivo e conferência contábil independente, cuja execução foi
rescindida unilateralmente pela requerente para contratação direta de uma
subcontratada, questão que será solucionada em ação própria. Havendo, assim,
provas nos autos incompatíveis com a presunção de veracidade dos fatos, devem ser
afastados os efetivos da revelia, reformando a sentença para julgar improcedente a
ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta
(fls.147/159).
Indeferida a gratuidade de justiça e determinado o
recolhimento do preparo recursal (fls.165/167), houve o cumprimento da
determinação judicial (fls.180/181).
Frustrada
a
tentativa
de
conciliação
por
videoconferência (fls.183) e considerando que a apelada não tem interesse em
aguardar audiência de conciliação presencial (fls.184), encontram-se os autos em
termos para julgamento.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
A presente demanda foi ajuizada pela parte apelada
objetivando a cobrança dos valores pagos em decorrência da nota fiscal NFS-e no
00000191, no valor de R$28.750,00, com vencimento em 15/01/2019, emitida
equivocadamente pela requerida em decorrência de suposta prestação de serviços
que teria a parte autora por tomadora.
Informa a autora que entrou em contato com a ré e
solicitou o cancelamento da nota fiscal em questão, contudo ela foi cancelada pela ré
apenas em 16/01/2019, um dia após de seu vencimento, mas como o vencimento se
deu no dia anterior, o valor foi depositado na conta bancária de titularidade da
requerida, conforme comprovante de transferência.
Em seguida, teria a autora entrado em contato com a
ré, solicitando a devolução/estorno do valor recebido indevidamente, o que não foi
por ela atendido nem após o envio de notificação extrajudicial, pelo que necessário
se fez o ajuizamento da demanda.
Citada,
transcorreu
"in
albis"
o
prazo
para
apresentação de defesa, pelo que restou caracterizada a revelia da ora apelante
(fls.60).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021500-44.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 38085 FLS. 4/5
Considerando-se a presunção de veracidade das
alegações autorais, nos termos do art. 344 do CPC, bem como evidenciada sua
verossimilhança e efetiva comprovação dos fatos constitutivos, com amparo pelos
documentos de fls.23/29, em observância ao art. 373, I do CPC, era de rigor a
procedência da pretensão inicial.
Isso porque restou comprovada a expressa anuência da
requerida em 14/01/2019 com cancelamento da nota fiscal (fls.23), o que se
concretizou apenas em 16/01/2019 (fls.24), a despeito do pagamento comprovado
por ocasião do seu vencimento em 15/01/2019 (fls.25), além da notificação da
requerida (fls.26/28), sem comprovação do atendimento quanto à devolução dos
valores.
Por outro lado, a revelia da requerida ocasionou a
ausência da impugnação de tais constatações, o que, somado à impossibilidade de
trazer documentos que deveriam acompanhar a contestação e reabrir discussão
acerca de tais fatos em clara inovação em grau recursal, enseja que a insurgência
trazida no recurso de apelação não possa prosperar.
No mais, é certo que a documentação trazida em sede
recursal não socorre à apelante em sua pretensão, porque, conforme se extrai da
regra do artigo 435, caput, e parágrafo único do CPC, a juntada posterior de
documentos somente é admitida quando estes são formados após a petição inicial ou
a contestação, bem como quando se tornam conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos, impondo-se à parte que os produzir comprovar o motivo que a
impediu de juntá-los anteriormente.
Confira-se o teor do dispositivo: “Art. 435. É lícito às
partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior
de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que
se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte
que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e
incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o.”.
Das razões recursais, no entanto, não se extrai de
forma objetiva e satisfatória, o motivo que impediu a requerida de juntar a aludida
documentação no momento processual oportuno (sendo absolutamente legítimo o
reconhecimento de sua revelia, sequer impugnada). Não se trata, portanto, de
documentos novos.
Por sua vez, as alegações trazidas no recurso de
apelação, consistentes em patente inovação em grau recursal, não encontram
qualquer respaldo nos documentos que compõem o conjunto probatório coligido nos
autos, de modo que a procedência da pretensão inicial era mesmo medida de rigor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021500-44.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 38085 FLS. 5/5
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do
Assento Regimental no 562/2017) aqui adotados em complemento aos do presente
voto, inclusive quanto à condenação sucumbencial exclusiva da ré e da respectiva
verba honorária, adequadamente arbitrada em observância aos limites legais
previstos no art.85, §2o do CPC.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator